Tribunal: STF
Processo: ARE 1474617
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Homicídio consumado qualificado. Art. 121, § 1º, incisos V e VII, do Código Penal. Homicídio tentado qualificado. Art. 121, § 1º, incisos V e VII, c/c os arts. 29 e 14, inciso II, do Código Penal. Sequestro e extorsão. Art. 148 c/c o art. 29 do Código Penal. Roubo circunstanciado. Art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Art. 311 do Código Penal. Organização criminosa. Art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013. 4. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de tribunal estadual que julgou, originariamente, habeas corpus. Não cabimento. 5. Decisão que não admitiu o recurso extraordinário apoiada no art. 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental não provido.